Tribunal: TCU
Processo: 007.134/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Monitoramento de acórdão proveniente de auditoria operacional coordenada nas 334 unidades de conservação federais com o objetivo de avaliar se suas condições propiciavam o atingimento de seus objetivos, bem como o atingimento de metas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento, pela Caixa Econômica Federal, de recomendação expedida no item 1.7.3 do acórdão 674/2022Plenário. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendida a recomendação do item 1.7.3 do Acórdão 674/2022-TCU-Plenário ; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; 9.3. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 005.955/2021-1 e arquivá-lo, nos termos dos arts. 36 e 37 da resolução 259/2014 deste Tribunal; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.